Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-94.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC ENTRE PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. A prestação de contas eleitorais de
Onício de Souza e Marcelo Rodrigues,
candidatos eleitos para os cargos de
prefeito e vice-prefeito nas eleições de
2024, foi aprovada com ressalvas, com a
determinação
de
recolhimento
de
R$
12.987,00 ao Tesouro Nacional, em razão
do repasse irregular de recursos do Fundo

Num. 44440193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para candidatos proporcionais de
partidos não coligados.
2. Os prestadores interpuseram recurso,
alegando a regularidade do repasse e
pleiteando
a
atribuição
de
efeito
suspensivo, o que foi indeferido.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato majoritário para
candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 2º da EC nº 97/2017.
6. Prevalência da interpretação fixada pelo
STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados em
eleições
majoritárias,
reafirmando
a
autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
7. Jurisprudência do TSE consolidada no
mesmo sentido, apontando irregularidade
em
tais
repasses
e
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
8. O argumento dos recorrentes de que os
valores foram utilizados em benefício da
candidatura
majoritária
não
afasta
a
irregularidade,
configurando
burla
à
vedação
constitucional
de
coligações
proporcionais.

Num. 44440193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600392-94.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600392-
94.2024.6.16.0065, que om fulcro no artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019 julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelos
prestadores Onício de Souza e Marcelo Rodrigues, relativas às Eleições Municipais de 2024.
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela Resolução TSE nº
23.709/2022, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU, o valor de R$12.987,00
(doze mil, novecentos e oitenta e sete reais). Nos termos do artigo 79, § 2º, da Resolução/TSE nº
23.607/2019, sobre os valores acima incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento. (Prestação de Contas Eleitoral apresentadas por Onício de
Souza e Marcelo Rodrigues, candidatos a Prefeito e Vice Prefeito, nas eleições municipais de 2024,
no município de Florestópolis/PR, pelo PL / UNIÃO / PSD, em que pese as contas estarem em
conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, o relatório técnico conclusivo
não apontou falhas que pudessem comprometer a aprovação das contas, consignando-se, no
entanto, a devida ressalva quanto a aparente infração ao artigo 17, §2º da Resolução 23.607/2019
TSE, haja vista os valores oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha repassados
de forma irregular a candidatos de partidos diversos ao dos prestadores.portanto, que o repasse
realizado aos candidatos ao cargo de Vereador Ayrton Capassi, Benedito Dias de Carvalho,
Gilberto Lopes, Iza Mara Alves, Luciana Santos Fagundes Beluzo, Marcos Aurelio Tomé de Moura,
Silvio Roberto Rici, Valdete Jose de Souza e Valéria Mara Solcia, todos filiados ao Partido Social
Democrático - PSD de Florestópolis e, portanto, diverso da agremiação dos candidatos, ora
prestadores, utilizando-se de recursos estimáveis do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha afronta, indene de dúvidas, a legislação eleitoral. Verifica-se, desta forma, de acordo
com o relatório preliminar acostado no Id. 126025482, a necessidade de devolução ao Tesouro
Nacional, de R$12.987,00 (doze mil, novecentos e oitenta e sete reais) referente aos sobreditos
repasses irregulares).ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO RODRIGUES (RECORRENTE)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO RODRIGUES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)

ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ONICIO DE SOUZA (RECORRENTE)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ONICIO DE SOUZA PREFEITO
(RECORRENTE)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440193
27/03/2025
10:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44440193 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.499
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600392-
94.2024.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ONICIO DE SOUZA PREFEITO
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRENTE: ONICIO DE SOUZA
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO RODRIGUES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC ENTRE PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. A prestação de contas eleitorais de
Onício de Souza e Marcelo Rodrigues,
candidatos eleitos para os cargos de
prefeito e vice-prefeito nas eleições de
2024, foi aprovada com ressalvas, com a
determinação
de
recolhimento
de
R$
12.987,00 ao Tesouro Nacional, em razão
do repasse irregular de recursos do Fundo

Num. 44440193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para candidatos proporcionais de
partidos não coligados.
2. Os prestadores interpuseram recurso,
alegando a regularidade do repasse e
pleiteando
a
atribuição
de
efeito
suspensivo, o que foi indeferido.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato majoritário para
candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 2º da EC nº 97/2017.
6. Prevalência da interpretação fixada pelo
STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados em
eleições
majoritárias,
reafirmando
a
autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
7. Jurisprudência do TSE consolidada no
mesmo sentido, apontando irregularidade
em
tais
repasses
e
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
8. O argumento dos recorrentes de que os
valores foram utilizados em benefício da
candidatura majoritária não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.

Num. 44440193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a sentença de aprovação com
ressalvas das contas do recorrente, com a
determinação
de
devolução
do
valor
irregular ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "É irregular o repasse
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Emenda Constitucional nº 97/2017.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214/DF, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, publ. 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz
Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44440193 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Onício de Souza e Marcelo Rodrigues,
candidatos eleitos nas eleições 2024 para os cargos de prefeito e vice-prefeito na circunscrição
de Florestópolis, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44245611), com determinação de
recolhimento de R$ 12.987,00, ao fundamento de repasse de recursos do FEFC para candidatos
de outros partidos.
Embargos de declaração foram opostos (id. 44245615) e rejeitados (id. 44245624).
Inconformados, os prestadores recorreram (id. 44245630), com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, aduzindo, em síntese, que os repasses foram regulares.
Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou, dentre outros temas, que
"o advogado Dr. Mateus Felipe José Alves Moraes, subscritor do recurso ID nº 44245630, já se
encontrava na autuação e não tem procuração outorgada pelos recorrentes Eleição 2024 Marcelo
Rodrigues Vice-Prefeito e Marcelo Rodrigues".
Indeferido o recebimento no efeito suspensivo e determinada a citação de Marcelo Rodrigues (id.
44245926), foi regularizada a sua representação processual (id. 44278141).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44372659).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 29/11/2024
(id. 44245627) e as razões foram protocoladas em 02/12/2024 (id. 44245630).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados

Num. 44440193 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos proporcionais de partidos não coligados.
Os prestadores recorreram aduzindo, em síntese, que não houve desvio de finalidade no uso dos
recursos, que o compartilhamento foi realizado com base na legislação eleitoral e na
jurisprudência consolidada e que a devolução integral dos valores é desproporcional e
desnecessária, desconsiderando a boa-fé e a ausência de prejuízo à lisura do pleito.
Alegam que a Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza o repasse de recursos do FEFC entre
partidos coligados desde que haja benefício mútuo, especialmente à candidatura majoritária,
invocando os artigos 17, § 7º, e 19, § 6º, da Resolução TSE 23607/2019.
Argumentam que o material de campanha (santinhos, colinhas e adesivos) e os serviços de
mobilização foram utilizados de forma proporcional, com predominância do benefício à
candidatura majoritária, já que 75% dos santinhos e colinhas promoviam a chapa majoritária e
25% os candidatos proporcionais, que houve benefício inequívoco à campanha majoritária, o que
permitiria o compartilhamento, invocando precedente deste Regional nos autos 0600556-
37.2020.6.16.0150.
Sucessivamente, defendem que a devolução integral dos valores é desarrazoada e

Num. 44440193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
desproporcional, afirmando que deveria ser limitada a 25% do valor referente aos santinhos,
colinhas e serviços de mobilização de rua, e 40% dos custos dos adesivos, indicando o valor de
R$ 3.391,20 como devido.
Concluem que agiram de boa-fé, de modo que a imposição de penalidade severa, sem
demonstração de prejuízo ou dolo, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A linha de argumentação dos recorrentes encontra-se completamente superada.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela

Num. 44440193 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Num. 44440193 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.

Num. 44440193 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, os recorrentes realizaram receberam recursos do FEFC da Direção Nacional
do União Brasil (R$ 136.920,00) e do Partido Liberal (R$ 60.000,00), partidos aos quais filiados os
Onício e Marcelo, como registrado no relatório de recursos arrecadados (id. 44245543), e
distribuíram esses recursos para os candidatos a vereador dos partidos que integravam a
coligação majoritária, o que incluiu os filiados ao Partido Social Democrático (id. 44245538).
As doações estimáveis foram compostas, essencialmente, de materiais de propaganda
(santinhos, cartões, etiquetas de parachoque e perfurados) e serviços de mobilização de rua com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do União e do PL
para candidatos aos cargos proporcionais filiados a partido diverso, no caso o PSD.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse todos esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual se
impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Por sua vez, o pedido sucessivo, de redução proporcional do valor a ser recolhido em relação ao
proveito obtido com a propaganda, não merece melhor sorte.
Independentemente do fato de o material de propaganda conter, na amostragem que foi
apresentada nos autos, propaganda casada entre os candidatos a vereador e a prefeito e vice,
isso não significa dizer que o proveito econômico tenha sido limitado para aqueles. Na prática, a
doação da propaganda é integral justamente porque a presença dos candidatos majoritários
impulsiona a candidatura dos proporcionais, constituindo-se em benefício ainda maior do que o
meramente retratado no custo do material.
Por outro lado, não há sequer vestígio de prova de que o serviço de atividades de militância
custeado pelos candidatos majoritários em favor dos proporcionais estivessem a serviço
daqueles. Nada foi demonstrado nos autos nesse sentido.
Não fora o suficiente, tem-se que a alegação de proveito parcial é absolutamente inovatória, não
tendo sido oportunamente apresentada para apreciação pela unidade técnica em primeiro grau,
restando preclusa a oportunidade de discussão, sob pena de supressão de instância. De se notar
que os recorrentes apresentaram essa tese nos autos, por vez primeira, nos embargos de
declaração opostos à sentença, ou seja, após a manifestação da unidade técnica.

DISPOSITIVO

Num. 44440193 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710112721000000043384118
Número do documento: 25032710112721000000043384118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:37:16
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de
aprovação com ressalvas das contas e também a determinação de recolhimento de R$ 12.987,00
ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600392-
94.2024.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ONICIO DE SOUZA PREFEITO, ONICIO DE SOUZA, ELEICAO
2024 MARCELO RODRIGUES VICE-PREFEITO, MARCELO RODRIGUES - Advogados dos
RECORRENTES: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757, MATEUS FELIPE
JOSE ALVARES MORAES - PR66011 - RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE
PORECATU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025